Tribunal: STF
Processo: Pet 9195
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de petição, ajuizada por particular, com fundamento no art. 5º, XXXIV, da CF, por meio da qual se pretende submeter o Presidente Jair Messias Bolsonaro a exame pericial psíquico, com a finalidade de atestar a sanidade mental necessária para ocupar o cargo de Chefe do Executivo.
    2. O pedido é incabível.
    3. Os requisitos legais de elegibilidade para o cargo de Presidente da República são (i) nacionalidade brasileira; (ii) o pleno exercício dos direitos políticos; (iii) o alistamento eleitoral; (iv) domicílio eleitoral na circunscrição; (v) a filiação partidária e (vi) a idade mínima de 35 (trinta e cinco anos). O Presidente da República é eleito ao receber a maioria absoluta dos votos (CF, art. 77, § 2º), sendo diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a quem compete, também, julgar eventuais impugnações à diplomação do Presidente e do Vice-Presidente da República (Código Eleitoral, art. 22, I, g). 
    4. Por outro lado, o afastamento do Presidente da República do cargo por razões diversas compete ao Senado Federal, nos termos do art. 52, I, da Constituição. 
    5. Portanto, tendo em conta que o requerimento visa a questionar a existência de condições do Presidente da República para o exercício do cargo, a matéria foge à competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator